Tribunal: TJSP
Processo: 1025214-72.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU dos exercícios de 2007 a 2010 – Município de São José do Rio Preto – Improcedência – Imóvel situado em loteamento aprovado pela Municipalidade – Obrigação do loteador no tocante à implantação de infraestrutura – Dispensabilidade da prova de existência dos melhoramentos previstos no § 1o do art. 32 do CTN – Precedente do Superior Tribunal de Justiça -

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU dos exercícios de 2007 a 2010 – Município de São José do Rio Preto – Improcedência – Imóvel situado em loteamento aprovado pela Municipalidade – Obrigação do loteador no tocante à implantação de infraestrutura – Dispensabilidade da prova de existência dos melhoramentos previstos no § 1o do art. 32 do CTN – Precedente do Superior Tribunal de Justiça - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000500073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1025214-72.2015.8.26.0576, da
Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE
DO
RIO
PRETO,
é
apelado/apelante
AUFER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025214-72.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 38726 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 1025214-72.2015.8.26.0576
Apelante
: Município de São José do Rio Preto
Apelada
: Aufer Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Comarca
: São José do Rio Preto
Voto no 38.726.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPTU
dos exercícios de 2007 a 2010 Município de São
José do Rio Preto
Improcedência Imóvel situado em loteamento aprovado pela Municipalidade
Obrigação do loteador no
tocante à implantação de infraestrutura

Dispensabilidade da prova de existência dos
melhoramentos previstos no § 1o do art. 32 do
CTN
Precedente do Superior Tribunal de
Justiça - Recurso provido.
V i s t o s.
Embargos à execução fiscal fundada em
IPTU, dos exercícios de 2007 a 2010, do Município de São José
do Rio Preto, julgados procedentes pela sentença de fls. 336/342,
prolatada pelo Meritíssimo Juiz de Direito Marco Aurélio
Gonçalves.
Apela a Municipalidade buscando a
reforma aos seguintes argumentos, em síntese: a isenção
concedida pela Lei Complementar 492 não alcança os exercícios
anteriores a sua vigência, consoante entendimento jurisprudencial
a respeito do tema; não é o caso de aplicação das exceções
previstas no artigo 106 do CTN, cujas hipóteses de retroatividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025214-72.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 38726 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
são restritas às leis tributárias, com caráter interpretativo ou às
exações de origem infracional; no caso, o imóvel da apelada está
localizado em loteamento aprovado pela Municipalidade, nos
termos da Lei Complementar Municipal n. Lei 7.032/1998; o
lançamento do imposto, no caso, teve como fundamento o § 2o do
artigo 32 do Código Tributário Nacional e não o § 1o; não há
necessidade de melhoramentos, na forma preconizada pelo 32, §
1o do CTN; a referida lei municipal considerou a área onde está
situado o imóvel da executada como de expansão urbana, para fim
exclusivo de implantação dos loteamentos Aufervilles I, II, III, IV
e V.
Regularmente processado, seguindo-se
resposta.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se, no caso, de embargos à
execução fiscal objetivando o afastamento da exigibilidade do
IPTU dos exercícios de 2007 a 2010 do imóvel localizado no
loteamento denominado “Auferville I”, situado no perímetro
urbano do Município de São José do Rio Preto, individualizado
pelo cadastro municipal de no 416153000, ao argumento de que,
em razão da destinação rural, há incidência de ITR e, mesmo que
assim não fosse, a localidade não é beneficiada nem ao menos por
dois dos melhoramentos exigidos pelo § 1o do art. 32 do CTN.
Com razão a Municipalidade-apelante no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025214-72.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 38726 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
tocante à questão relativa ao preenchimento dos requisitos do art.
32 do CTN para a incidência do IPTU.
Segundo
a
própria
embargante,
“Referido lote de terreno encontra-se regularmente registrado
junto ao 2o Oficial de Registro de Imóveis local (MATRÍCULA
75.813), eis que o loteamento no qual se encontra localizado foi
regularmente aprovado por todos os órgãos e instâncias
administrativos e registrado junto a matrícula mãe supra citada,
estando em área urbana deste município, não se confundindo com
área de expansão urbana”(fls.35/36).
Além
disso,
a
Lei
Municipal
no
7.032/1998 expressamente dispõe que o imóvel de propriedade da
apelada foi acrescentado ao perímetro urbano do Município (fls.
15).
Nesse contexto, imperioso reconhecer a
integração do lote objeto do débito em discussão à área urbana do
Município de São José do Rio Preto.
Por isso, tratando-se de loteamento
aprovado, a implantação de infraestrutura é de responsabilidade
do loteador, estando a Municipalidade, bem por isso, dispensada
do cumprimento dos requisitos descritos no § 1o, do art. 32 do
CTN, pelo que se extrai do teor do § 2o desse dispositivo.
Nesse sentido, aliás, já se pronunciou o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mencionando-se, apenas
para exemplificar, o julgamento do REsp no 433.907/DF (1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025214-72.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 38726 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Turma, Relator Ministro José Delgado, v.u., j. em 23.9.2002), de
cuja ementa extrai-se os seguintes tópicos:
“TRIBUTÁRIO.
IPTU.
IMÓVEL
SITUADO EM ÁREA CONSIDERADA URBANIZÁVEL OU DE
EXPANSÃO URBANA. INCIDÊNCIA.INTERPRETAÇÃO DO
ART. 32 E §§ 1o E 2o DO CTN.PRECEDENTES.
1. (...) Recurso especial interposto
contra v. Acórdão segundo o qual “a lei municipal pode
considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos
competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio,
mesmo quando localizadas fora das zonas definidas como zonas
urbanas, pela lei municipal, para efeito da cobrança do IPTU,
porquanto inaplicável, nessa hipótese, o disposto no parágrafo
1o, do artigo 32, do CTN, por força do comando emergente do
parágrafo 2o, do mencionado artigo, porque este dispositivo
excepciona aquele”.
2. Incide a cobrança do IPTU sobre
imóvel considerado por lei municipal como situado em área
urbanizável ou de expansão urbana, mesmo que a área não esteja
dotada de qualquer dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1o
do CTN”.
Assiste-se
de
razão
igualmente
à
Municipalidade-apelante no tocante à isenção do IPTU, em
decorrência da Lei Municipal no 492/2015.
Com efeito, tratando a presente execução
de IPTU referente aos exercícios de 2007 a 2010 e, não prevendo
a citada legislação a remissão dos débitos anteriores a sua
instituição, mostra-se inaplicável o invocado texto normativo no
presente caso.
À vista dessas considerações, então, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025214-72.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 38726 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
solução mais correta é a reforma da sentença, dada a validade da
cobrança, a fim de se julgar improcedente o pedido inicial.
Corolário do que ora se decide, impõe-se
a condenação da embargante ao pagamento do que foi
eventualmente desembolsado pela Municipalidade a título de
custas do processo, bem como de honorários advocatícios, estes
fixados modicamente em R$ 1.000,00, quantia essa sujeita à
atualização a partir do trânsito em julgado desta decisão, nos
moldes do art. 85, § 8o do NCPC, conforme orientação do
Superior Tribunal de Justiça em seu Enunciado Administrativo no
07, uma vez que a sentença atacada foi proferida e publicada sob
a égide do novo diploma.
Considerou-se, ainda, para a fixação do
referido montante a simplicidade da causa uma vez que não
houve a prática de muitos atos processuais, nem a necessidade de
realização de audiências e outros atos instrutórios , o trabalho
desempenhado nesta Instância e também o fato de a causa não ter
exigido muito tempo dos causídicos.
Por
derradeiro,
consideram-se
prequestionados todos os dispositivos jurídicos invocados pelas
partes, a fim de assentar que a presente decisão não implica
violação aos mesmos.
Na conformidade das considerações
acima, então, meu voto propõe, para os fins enunciados, dar
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025214-72.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 38726 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Erbetta Filho
Relator
Assinatura Eletrônica